Tribunal: TJSP
Processo: 2137519-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Parcial cabimento. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (41,2 g de cocaína e 102,33 g de crack), cujos

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Parcial cabimento. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (41,2 g de cocaína e 102,33 g de crack), cujos delitos imputados são desprovidos de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2137519-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é paciente WILDNER
TAFAEL SOUZA DA SILVA e Impetrante ISRAEL CARDOSO ROCHA LEMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem do presente habeas corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva
do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do
Código de Processo Penal, confirmando-se a liminar anteriormente deferida. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137519-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2137519-85.2020.8.26.0000
Comarca: Aparecida
Impetrante: ISRAEL CARDOSO ROCHA LEMOS
Paciente: Wildner Tafael Souza Silva
VOTO No 23.211
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a
alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia
preventiva e carência de fundamentação idônea. Parcial
cabimento. Além da primariedade do paciente, deve ser
ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (41,2 g
de cocaína e 102,33 g de crack), cujos delitos imputados são
desprovidos de violência ou grave ameaça, não se podendo
ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia
causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu
conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia
preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem
parcialmente concedida para confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de WILDNER TAFAEL SOUZA SILVA,
contra ato da MM. Juíza de Direito Dra. Luciene Belan Ferreira
Allemand, da 1a Vara Criminal da Comarca de Aparecida, sob a
alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137519-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação
idônea, salientando ser o paciente primário, possuidor de bons
antecedentes, domicílio fixo e ocupação lícita, além de estar sob o
risco de contrair a COVID-19, no interior da penitenciária onde se
encontra cautelarmente custodiado, razão pela qual deve ser
observada a Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de
medidas de contenção à pandemia causada pelo novo coronavírus.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva do paciente, mesmo que mediante a aplicação
de medidas cautelares diversas.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
96/98).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 102/107) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da impetração (fls. 110/114).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a liminar.
Exsurge dos autos (fls. 51/54) que o paciente
foi preso em flagrante, por suposta violação ao art. 33, caput, e 35,
caput, ambos da Lei 11.343/06, pois, em 06 de junho p. p., na Rua
Luis Thomas de Lima, altura do no. 469, foi surpreendido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137519-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
policiais militares, em companhia do corréu João Victor, em posse
de 30 porções de cocaína (41,2 gramas) e 36 pedras de crack
(102,33 gramas), sendo ambos detidos e conduzidos ao distrito
policial.
Na audiência de custódia realizada no
mesmo dia (fls. 49/52 dos autos originais), a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, tendo
a magistrada ressaltado a ausência de atividade lícita e residência
fixa pelos autuados.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fl. 75), verifica-se que o paciente é primário e não ostenta
antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o volume
de entorpecente apreendido na ocorrência (41,2 g de cocaína e
102,33 g de crack), a qual é desprovida violência ou grave ameaça,
não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de
pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses
elementos, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da
custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser sopesado que a revogação da segregação
cautelar, de per si, desacompanhada de qualquer restrição, enseja
benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137519-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
circunstâncias do caso sub judice, que, além do tráfico, também
apura a suposta prática de associação.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinente (i) o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, confirmo a
medida liminar deferida e concedo a ordem do presente habeas
corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do
Código de Processo Penal, confirmando-se a liminar anteriormente
deferida.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator